Tribunal: STF
Processo: RE 1257117
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL MEDIANTE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 360. RE 611.503. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    DECISÃO: A questão suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 360, RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente